Tribunal: STF
Processo: Rcl 76641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Astorga/PR, em 21.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido no Processo n. 0002431-96.2024.8.16.0049 pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, pelo qual se teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DO ARTIGO 169, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.232/1994. QUE PERMITE A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL PERTINENTE AO TEMA. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.



    (...) Examinando o acordão embargado, verifica-se a ocorrência da omissão apontada quanto a possível aplicação do artigo 169 da Lei Municipal nº 1.232/1994, que determina a utilização dos parâmetros estabelecidos na lei federal que regula a matéria Nesse viés, determino a anulação do acórdão embargado, e passo a proferir nova decisão:



    ‘RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 167, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.232/94. INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. PREVISÃO EXPRESSA DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL MAIS VANTAJOSA. ART. 169 DA LEI Nº 1.232/94. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA REFERIDA BASE DE CÁLCULO ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3224/2022. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Voto. 



    O recurso deve ser conhecido, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 



    A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    O pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Astorga está regulado pelo artigo 167, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 1.232/94, que traz a seguinte redação: 



    ‘Art. 167. Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: 



    I - No caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário mínimo, conforme o grau definido em perícia;’



    O teor do dispositivo acima encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, veja-se: ‘(....)’



    Ademais, a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição Federal, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    É, portanto, inequívoca a inconstitucionalidade da previsão da lei municipal quanto ao tema. 



    Por oportuno, destaca-se previsão do artigo 169 da Lei Municipal nº 1232/94: 



    ‘Art. 169. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independente de qualquer ato do legislativo ou do Executivo.’ 



    De tal modo, diante da inconstitucionalidade do art. 167, I, da Lei Municipal nº 1.234/1994, que prevê o salário mínimo como base de cálculo, deve prevalecer o previsto no artigo 169, que remete ao regime federal mais vantajoso, isto é, o indexador previsto no art. 68 da Lei Federal nº 8.112/90, qual seja, o vencimento do cargo efetivo. 



    Cumpre observar que não há violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 4, do STF, no que diz respeito a impossibilidade de substituição do indexador por decisão judicial, tendo em vista que a aplicação da lei federal no presente caso decorre de expressa previsão legal. 



    Referido entendimento, inclusive, já possui precedentes desta Turma Recursal: (...).



    Destaco que a utilização da base de cálculo prevista no art. 68 da Lei Federal nº 8.112/90 é válida até o advento da Lei Complementar n° 3.224/2022, que estabeleceu nova base de cálculo não vinculada ao salário mínimo, qual seja, o ‘vencimento inicial da tabela do Quadro Geral do Município, não inferior ao salário mínimo nacional vigente’. 



    Pelo exposto, deve a sentença recorrida ser parcialmente reformada, mantendo-se a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade até o advento da Lei Complementar nº 3.224/2022. 



    Portanto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, nos termos da fundamentação supra. (...)



    Destarte, existindo omissão passível de ser sanada em sede de Embargos de Declaração, voto no sentido de conhecer deste recurso, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para no mérito acolhê-lo, anulando a decisão anterior e proferindo novo julgamento. 



    Dispositivo. 



    Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de JOSAFA MARCOS SOARES GURGEL, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto” (e-doc. 16).



    2. O reclamante alega que “o Juízo de 1º grau, ignorou o fato da existência de legislação municipal anterior à Súmula Vinculante nº 4 (Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28/01/1994 – doc. 04) condenando o Município de Astorga ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento base do autor” (fl.  2).  



    Aponta que “não se discute que a Súmula Vinculante nº 4, editada pelo e. STF reconheceu a impossibilidade do emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público ou empregado, contudo, em sua parte final, também decidiu que o salário mínimo não poderia ser substituído por qualquer outro parâmetro mediante decisão judicial, com o intuito de evitar qualquer tendência legiferante pelo judiciário” (fls. 4-5).  



    Sustenta que, “no presente caso, a Súmula Vinculante nº 04 foi publicada em 09/05/2008 e a Lei Municipal que instituiu a base de cálculo para o adicional de insalubridade é de 28/01/1994, portanto, continua produzindo seus efeitos haja vista a proibição expressa na alusiva súmula da substituição de lei por decisão judicial” (fl. 5). 



    Argumenta que, “existente legislação municipal anterior à Sumula Vinculante nº 04, prevendo o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário definir outra base de cálculo em substituição ao salário mínimo” (fl. 7).  



    Pede “seja a presente reclamação julgada totalmente procedente, a fim de garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 4, cassando o v. acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao acolher os embargos de declaração do autor da ação originária, para anular o acórdão anteriormente proferido e determinar a aplicação do art. 169 da Lei n. 1.232/1994 do Município de Astorga, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    7. Na espécie em exame, concluído inconstitucional o art. 167 da Lei n. 1.232/1994 do Município de Astorga/PR, a Turma Recursal determinou a aplicação do art. 169 da mesma da lei municipal, que dispõe:



    “Art. 169 - Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independente de qualquer ato do legislativo ou do Executivo”.



    Diferente do que sugere o Município reclamante, a autoridade reclamada não substituiu o salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, não se comprovando, no caso, afronta à segunda parte da súmula vinculante invocada. Limitou-se a reconhecer e aplicar solução normativa já prevista pelo próprio legislador municipal, assegurando sua observância no pagamento aos servidores.



    A Turma Recursal somente aplicou a legislação vigente, que não traz referência ao salário mínimo. Essa conclusão harmoniza-se com a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    Em processo análogo à especie vertente, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Valinhos contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1006649-85.2022.8.26.0650, sob a alegação de má-aplicação do Tema 25 da repercussão geral e de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste Supremo Tribunal Federal.



    (...) In casu, o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidora de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o salário-base, e não sobre o salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Consta dos autos que o acórdão reclamado assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como considerou inviável a modificação da base de cálculo por decisão judicial, aplicando por conseguinte a Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei 13.342/2016, que regulamenta a atividade dos Agentes Comunitários de Saúde, exercida pela ora beneficiária. (...)



    Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor decorreu de regulamentação legal expressa e específica para a atividade de agente comunitário de saúde exercida pela beneficiária da decisão. 



    Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, em caso idêntico ao presente:



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 4. Agravo interno desprovido’. (Rcl 65.813-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2024).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 71.692, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.11.2024).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 61.111-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora